Tribunal: TJES
Processo: 0014515-78.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Dever de Informação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014515-78.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO PORTUGAL GUIMARAES AMARAL e outros

APELADO: AMPHILOPHILO DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE PRETENSÃO RESISTIDA. CUSTAS REMANESCENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO..

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação cautelar de exibição de documentos c/c produção antecipada de provas ajuizada em contexto de dissenso societário, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou os autores ao pagamento das custas remanescentes e de honorários sucumbenciais. O recurso impugna apenas a condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, requer a inversão do ônus sucumbencial em desfavor dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação de produção antecipada de provas extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, é cabível a condenação dos autores ao pagamento de honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se é devida a inversão integral dos ônus sucumbenciais em desfavor dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de produção antecipada de provas possui natureza instrumental e autônoma, voltada à colheita de elementos probatórios, não implicando julgamento do mérito da relação jurídica substancial.

O art. 382, § 4º, do CPC não impede a impugnação recursal do capítulo relativo aos ônus sucumbenciais, por se tratar de matéria autônoma.

A jurisprudência do STJ firma que, nas ações de exibição de documentos e de produção antecipada de provas, os honorários sucumbenciais somente se justificam quando houver efetiva pretensão resistida à providência probatória, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

A mera extinção do processo, por si só, não autoriza a condenação automática ao pagamento de honorários advocatícios, sendo indispensável verificar concretamente se houve resistência relevante ao atendimento do pedido probatório.

No caso, os autores ajuizaram a demanda, sustentaram sua autonomia em relação a outro processo, obtiveram o deferimento da prova pericial e apenas deixaram de insistir em sua produção quando sobreveio alegação de que a perícia já realizada em outro feito abrangia indiretamente a empresa objeto da presente demanda.

A extinção do feito decorre da perda superveniente da utilidade do procedimento, e não de improcedência da pretensão probatória nem de ausência originária de interesse de agir, o que afasta a sucumbência dos autores em sentido próprio quanto ao objeto do procedimento.

Os réus se opõem à continuidade do procedimento e à repetição da perícia, mas não frustram o acesso à prova, pois apresentam o laudo produzido em outro processo, formulam quesitos subsidiários e sustentam a desnecessidade da nova perícia.

A resistência manifestada pelos réus recai sobre a necessidade e a duplicidade da via processual específica, e não sobre recusa absoluta ao acesso ao conteúdo probatório, razão pela qual não se justifica a inversão integral dos honorários em seu desfavor.

A causalidade preserva relevância autônoma quanto às custas processuais remanescentes, que permanecem a cargo dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação de produção antecipada de provas, a condenação em honorários sucumbenciais exige demonstração de efetiva pretensão resistida ao atendimento do pedido probatório.

2. A extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir, sem improcedência da pretensão probatória e sem ausência originária de interesse, não autoriza, por si só, a condenação do autor em honorários advocatícios.

3. A oposição do réu à repetição da prova em processo específico, sem recusa absoluta ao acesso probatório, não impõe a inversão integral dos ônus sucumbenciais, podendo subsistir a condenação do autor ao pagamento das custas remanescentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Apelaç
ão
Cíve
l

inter
post
a

p
o
r

LEONARDO PORTUGAL GUIMARÃES AMARAL
e
RAQUEL PORTUGAL GUIMARÃES AMARAL CAMPOS
contra
a sentença
de
ID 18033898
integrada pela decisão de ID 18033905
,
proferida pel
o Ju í zo da 1ª Vara C í
vel de
Cariacica
,
que, na Ação
Cautela de Exibição de Documentos c/c Produção Antecipada de Provas
ajuizada
e
m face de
AMPHILOPHILO DE OLIVEIRA JÚNIOR E GRACILIANO BAPTISTA GOMES FILHO
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, na forma do art. 485, VI do CPC/15. Nesses termos, condenou os ora apelantes ao pagamento das custas remanescentes e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 8.060,80.

Em suas razões de ID 18033906
os apelantes se insurgem tão somente contra o capítulo que arbitrou honorários sucumbenciais e

sustenta
m

que
(
a
)
a ação de produção antecipada de provas ostenta natureza de jurisdição voluntária;
(
b
)
nesse procedimento, os honorários advocatícios somente são cabíveis quando houver pretensão resistida;

(c)
foram os ora apelados que resistiram, judicial e extrajudicialmente, à produção da prova;
(d)
a posterior concordância com o aproveitamento de perícia produzida em outro processo não os converte em sucumbentes. Subsidiariamente, postulam a inversão do ônus sucumbencial em desfavor dos apelados.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Registro, apenas, que embora se trate de procedimento de produção antecipada de provas,
a
vedação do art. 382, §4º, do CPC/
15
não impede a impugnação do capítulo
que define os ônus sucumbenciais
, entendimento acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça ao assentar que, nesse tipo de procedimento, a devolutividade recursal pode ficar restrita à controvérsia sobre a existência, ou não, de pretensão resistida apta a justificar condenação em honorários advocatícios
(REsp n. 1.783.687/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019)
.

A
controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em definir se, em ação de produção antecipada de provas extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, é cabível a condenação dos autores/apelantes ao pagamento de honorários
sucumbenciais
, e, em caso negativo, se também se impõe a redistribuição das custas em desfavor dos réus/apelados.

A correta solução da controvérsia exige, de início, a adequada compreensão da natureza do procedimento instaurado. Os autos revelam que se trata de ação de produção antecipada de provas, proposta para obtenção de prova documental e pericial em contexto de dissenso societário. Tanto assim que, após a fase inicial de esclarecimentos sobre a eventual coexistência de outro processo, os autores/
apelantes
insistiram no prosseguimento da demanda, sustentando que não havia duplicidade de ações, porque a presente controvérsia dizia respeito à empresa Vitória Imagem e Diagnóstico Ltda., ao passo que a outra ação se referia à Bio Scan Diagnóstico por Imagem S/A, pessoas jurídicas distintas, embora relacionadas entre si.

Essa manifestação foi acolhida, ao menos provisoriamente, pelo Juízo de origem, que deferiu a produção antecipada da prova e nomeou perito contábil, determinando a apresentação de quesitos e o regular prosseguimento da perícia.

Posteriormente, contudo, os requeridos/
apelados
renovaram a alegação de inutilidade da prova, sustentando que a perícia já realizada no processo nº 0011415-18.2018.8.08.0012 abrangia, por via indireta, a empresa objeto desta demanda, por se tratar de sociedade controlada pela Bio Scan.

Nessa linha, afirmaram expressamente que o objeto da prova aqui postulada já se encontrava compreendido no feito anterior, reputando desnecessária a repetição do exame pericial.

Foi somente depois dessa
manifestação
que os autores/
recorrentes
informaram não mais possuir interesse no prosseguimento do feito, requerendo sua extinção, o que ensejou o pronunciamento
jurisdicional objeto do presente apelo
.

Os apelantes sustentam que, em ação de produção antecipada de provas, a condenação em honorários
sucumbenciais
não decorre automaticamente da extinção do processo, sobretudo quando não há pretensão resistida em sentido próprio.

Isso porque o procedimento de produção antecipada de provas possui disciplina peculiar
na atual legislação.
O art. 381
do CPC/15
prevê as hipóteses em que a antecipação da prova é admitida, inclusive quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Já o art. 382, §4º, estabelece que, nesse procedimento,
“não se admitirá defesa ou recurso”
, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada. O art. 485, VI, por sua vez, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausente
o
interesse processual.

Esses dispositivos, lidos em conjunto, evidenciam que se está diante de um procedimento probatório autônomo, de feição instrumental,
voltado
à colheita ou preservação da prova, e, não, ao julgamento definitivo da relação jurídica de direito material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar esse regime normativo, firmou orientação no sentido de que, embora o art. 382, §4º, do CPC/
15
restrinja a recorribilidade no procedimento de produção antecipada de provas, subsiste a possibilidade de impugnação do capítulo
relativo aos ônus
sucumbencia
is
, justamente por se tratar de matéria autônoma.

Mais do que isso, o STJ assentou, de modo claro, que, nas ações de exibição de documentos e de produção antecipada de provas, a condenação em honorários
sucumbenciais
somente se justifica quando demonstrada efetiva resistência à pretensão deduzida, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade. Foi o que decidiu no REsp 1.783.687/SE, ao consignar que a devolutividade recursal pode ficar limitada à discussão acerca da existência, ou não, de pretensão resistida apta a justificar a condenação honorária
(REsp n. 1.783.687/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019)
.

No mesmo sentido, os
AgInt no AREsp 1.377.943/SP (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019) e 1.434.954/SP (relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019)
reafirmaram que, ausente resistência à pretensão de exibição ou de produção da prova, descabe a imposição de honorários advocatícios.

Tal
entendimento se
justifica porque em
procedimentos dessa natureza, a sucumbência não pode ser examinada com a mesma
lógica
aplicável às ações condenatórias ou declaratórias de conhecimento
exauriente, uma vez que
o Judiciário não é chamado, em regra, a proclamar definitivamente quem tem razão na relação jurídica substancial,
mas
, antes, a viabilizar a obtenção de prova. Por isso, a mera extinção do processo, por si só, não autoriza a automática condenação
ao pagamento de
honorári
os sucumbenciais, de modo que

é
preciso verificar, concretamente, se houve resistência relevante à providência probatória, apta a transformar o procedimento instrumental em controvérsia efetivamente litigiosa sob o prisma da causalidade.

No caso dos autos, revela-
se
que os autores/
apelantes
ajuizaram a demanda, defenderam sua autonomia em relação ao outro processo, obtiveram decisão de deferimento da produção da prova e somente deixaram de insistir em sua realização quando sobreveio a alegação de que a perícia já havia sido produzida em outro feito, o que teria tornado desnecessária a repetição do exame.

A extinção, portanto, não decorreu de reconhecimento de improcedência da pretensão probatória, nem de constatação de que os autores/
recorrentes
jamais tiveram interesse de agir,
mas, sim,

da perda
superveniente da utilidade do procedimento, em razão de fato processual posterior expressamente acolhido pela sentença.

Esse dado é juridicamente relevante porque afasta a conclusão de que os autores/
recorrentes
tenham sucumbido em sentido próprio quanto ao objeto do procedimento.

Nesse
cenário, a condenação em honorários
sucumbenciais
não se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça para procedimentos dessa natureza.

Todavia, n
ão prospera o pedido subsidiário de inversão integral dos ônus sucumbenciais em desfavor dos apelados.

Os autos
revelam
, de um lado, que os requeridos/
apelados
efetivamente se opuseram à continuidade deste procedimento,
pois,
suscitaram a existência de outra ação com suposta identidade de objeto, o que levou o Juízo a intimar os autores/
apelantes
para esclarecer a razão do ajuizamento de duas demandas com o mesmo objetivo.

Posteriormente
, os autores/
recorrentes
rebateram essa alegação, afirmando que as pessoas jurídicas eram distintas e que, por isso, persistia o interesse na produção da prova. Mais adiante, já após o deferimento da perícia, os requeridos/
apelados
voltaram a sustentar que a nova prova era desnecessária, porque a perícia realizada no processo nº 0011415-18.2018.8.08.0012 já abrangeria, por via indireta, a empresa envolvida nestes autos.

M
algrado esse
quadro revel
e
resistência à instauração e à repetição
da
prova
pericial
n
o
processo
em análise,
em razão da
oposição à utilidade e à autonomia da demanda, sob a ótica de duplicidade/litispendência, depois sob a ótica da desnecessidade da perícia,
o
ponto decisivo está em definir a natureza dessa resistência.

A
distinção é relevante,
pois, de acordo com a
jurisprudência do STJ, em produção antecipada de provas e exibição de documentos, os honorários somente são cabíveis quando houver resistência ao atendimento do pedido probatório, isto é, uma recusa efetiva à exibição ou à produção da prova, apreciada à luz da sucumbência e da causalidade.

Segundo o entendimento do STJ,
a condenação
em questão
depende de resistência demonstrada à exibição dos documentos
(
REsp 1.783.687/SE

(relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019;

AgInt no AREsp 1.377.943/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019; 1.434.954/SP relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019)
.

No caso concreto, os requeridos/
apelados

embora não tenham
fica
do
inertes,
também não
frustraram o acesso à prova,
pois
, quando intimados após o deferimento da perícia, apresentaram petição, trouxeram o laudo do outro processo, formularam quesitos subsidiários e sustentaram que o objeto desta perícia já estava abrangido pela prova anteriormente produzida.

Tal comportamento revela a resistência
sobre a necessidade e a duplicidade desta via processual específica do que sobre o próprio acesso dos autores/
recorrentes
ao conteúdo probatório. Tanto assim que a extinção decorreu, ao final, da concordância dos próprios autores/
apelantes
com a perda superveniente do interesse de agir, justamente porque a prova passou a ser considerada desnecessária neste feito em razão do material já existente em outro processo.

Com efeito, não merece prosperar a pretensão recursal de inversão integral da condenação ao pagamento de honorário sucumbenciais, porque a resistência por parte dos requeridos/apelados foi dirigida à repetição da prova neste processo, e, não, propriamente a uma recusa absoluta ao acesso probatório.

A sentença deve, pois, ser reformada apenas no ponto em que condenou os autores/
apelantes
ao pagamento de honorários
sucumbenciais
,
pois, a
causalidade, no que diz respeito às custas processuais remanescentes, conserva relevância autônoma.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
apelo
para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários
sucumbenciais
, mantendo
a sua condenação ao pagamento das
custas remanescentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários
sucumbenciais
, mantendo
a sua condenação ao pagamento das
custas remanescentes.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR